Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA DILATÓRIA. EQUÍVOCO NO PROTOCOLO DA PETIÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. SENTENÇA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. O prazo de emenda à petição inicial não é preclusivo ou peremptório, podendo ser ampliado se necessário para se adequar às necessidades do conflito e possibilitar o desenvolvimento da relação processual, na melhor exegese dos artigos 6o e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Pela dinâmica da lide e a posição da parte autora quanto ao atendimento tempestivo da primeira emenda à inicial, verifica-se que, de fato, houve equívoco da sua parte no protocolo da petição de emenda à inicial, o que, aliás, poderia ser objeto de retratação pelo julgador de origem, tendo em vista se tratar de erro escusável, com a petição tempestiva e que não gerou qualquer ofensa ao contraditório e a ampla defesa da parte adversa, que sequer fora citada.
4. Nesse quadro, não se coaduna com o princípio da cooperação o pronunciamento judicial que encerra, de maneira prematura, a relação processual cujo fim é a solução do conflito de interesses que provoca inquietude no meio social, razão pela qual, diante das especificidades do caso e considerando o referido princípio, a natureza dilatória do prazo e o erro escusável, não deve prevalecer o indeferimento da petição inicial anotado na origem.
5. Apelo provido para tornar sem efeito a r. sentença, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular prosseguimento.